Tribunal: STF
Processo: ARE 1544194
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRIMEIRA FASE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO E NÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NO CASO NÃO CONFIGURA ERRO GROSSEIRO. EXISTÊNCIA DÚVIDA FUNDADA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBISTÊNCIA. APELANTE QUE IMPUGNOU ESPECIFICADAMENTE AS RAZÕES DE DECIDIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE. ADMINISTRADORA NÃO SÓCIA DA SOCIEDADE. GESTORA DO PATRIMÔNIO SOCIAL. LEGITIMIDADE QUE DECORRE DE LEI E DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. POR OUTRO LADO, A SOCIEDADE É PARTE ILEGÍTIMA PARA PRESTAR CONTAS. ATRIBUIÇÃO QUE PERTENCE AOS ADMINISTRADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.020 DO CC. PRELIMINAR RECHAÇADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS. RECORRENTE QUE DEFENDE QUE A PRESCRIÇÃO É DE TRÊS ANOS CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO AOS SÓCIOS DO BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO EM QUE A VIOLAÇÃO SUPOSTAMENTE TENHA OCORRIDO, NOS MOLDES DO ART. 206, § 3º, VII, "B", DO CC. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CC. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PRIMEIRA FASE EM QUE SE DISCUTE A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL ENTRE AS PARTES, OU SEJA, A EXISTÊNCIA DO DIREITO DE EXIGIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARTE DA AUTORA/APELADA E A OBRIGAÇÃO DE PRESTÁ-LA POR PARTE DA REQUERIDA APELANTE. OBRIGAÇÃO QUE RESULTA CLARA, COMPROVADA PELO EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PELA REQUERIDA/APELANTE, QUE MESMO NÃO SENDO SÓCIA, FOI INSTITUÍDA PELOS SÓCIOS PARA ADMINISTRAR A SOCIEDADE. COMO GESTORA, A APELANTE TEM ACESSO A TODAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CUMPRIR A ORDEM DE PRESTAR CONTAS. DIREITO DE EXIGIR CONTAS DA ADMINISTRADORA DA SOCIEDADE TRATA-SE, SIM, DE DIREITO PERSONALÍSSIMO, NÃO SÓ DOS SÓCIOS, MAS TAMBÉM, NO CASO EM ANÁLISE, ESTENDESE AO USUFRUTUÁRIO VITALÍCIO, EM VIRTUDE DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL, DE FORMA QUE EVENTUAIS DIREITOS REAIS DECORRENTES DO USUFRUTO DE QUOTAS SOCIAIS VINCULA O ADMINISTRADOR A PRESTAR CONTAS À APELADA, A TEOR DOS ARTS. 1.020, 1.390 E 1.394, TODOS DO CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Defende a Apelante que, nos moldes do art. 206, § 3º, VII, "b", do Código Civil, a prescrição quanto à pretensão em face do administrador da sociedade é de três anos contados da data da apresentação aos sócios do balanço patrimonial referente ao exercício em que a violação supostamente tenha ocorrido, estando, portanto, prescrita a pretensão da Apelada em exigir contas em relação aos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012.



    No entanto, conforme sedimento na jurisprudência, as ações de exigir contas ao administrador da sociedade empresária "tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando, na vigência do antigo Código Civil de 1916, a prescrição vintenária prevista no art. 177 e a prescrição decenal prevista no art. 205 do atual Código Civil de 2002. Precedentes do STJ." (AgInt no AREsp 725.813/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 09/09/2016).



    (...)



    Nessa intelecção, considerando que a presente Ação de Exigir Contas foi proposta em 10/08/2016, plenamente possível o pleito da Apelada de exigir a prestação de contas da administradora da empresa desde 01/09/2009, haja vista o não decurso do prazo prescricional decenal.



    Outrossim, quanto à alegação de que a Súmula Vinculante n. 10 do STF veda o afastamento de aplicação de lei vigente sem que seja declarada a respectiva inconstitucionalidade da norma pelo Poder Judiciário, destaco que esta não é a melhor interpretação dada à norma. Primeiro, porque a tese de insconstitucionalidade do art. 205, ou do art. 206, § 3º, VII, "b", ambos do Código Civil, sequer foi arguida por qualquer das partes, para fins de aplicação de tal súmula e, segundo, porque os citados dispositivos legais regulamentam a incidência da prescrição conforme a pretensão em jogo, razão pela qual não há se falar em inconstitucionalidade da norma vigente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente